Tribunal: TJDFT
Processo: 0000049-94.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000049-94.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cálculos judiciais acostados ao ID: 64750097. Instado, o SINDIRETA não se opôs quanto aos valores apresentados pela Contadoria Judicial, requerendo a expedição das ordens de pagamento, com destaque dos honorários contratuais, em favor de EMILIA JOANA MARIA SIQUEIRA, ENRIQUE MAIA ROCHA, ERNANDES GOMES DE SOUZA, ERNANI AVELINO DE LIMA, EROTIDES DIAS DA COSTA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (referente aos honorários de execução). Informou, ainda, que os substituídos EMILIANO RIBEIRO DE SOUZA e EMILSON MORAES LIMA renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPV (ID: 65181869). Por seu turno, o DF quedou-se inerte (ID: 65705974). Em pesquisa aos autos extrai-se que os Embargos à Execução PJE 0001502-90.2009.8.07.000, transitaram em 3/12/2021, conforme cópias de ID: 34706409, fls 812-893/PDF. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (Acórdão n. 1375139 - ID: 34706409 - Pág. 78), transitando em julgado em 03/12/2021 (ID: 34706409 - Pág. 83). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados no ID: 64750097, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias apresentadas por EMILIANO RIBEIRO DE SOUZA e EMILSON MORAES LIMA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIO, com o destaque dos honorários contratuais, em favor de: -EMILIA JOANA MARIA SIQUEIRA; -ENRIQUE MAIA ROCHA; -ERNANDES GOMES DE SOUZA; -ERNANI AVELINO DE LIMA; -EROTIDES DIAS DA COSTA; RPV, no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, em favor de: -EMILIANO RIBEIRO DE SOUZA; -EMILSON MORAES LIMA; -M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (referente aos honorários de execução). Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 8 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR